Tribunal: TJBA
Processo: 0051340-73.1997.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0051340-73.1997.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ANTONIO NERIS LIMA e outros Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA CARRERA, JOSE ANTONIO FERREIRA FILHO APELADO: SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL Advogado(s):CAROLINA DE ROSSO AFONSO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO DO FEITO. REGULARIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 513, §2º, II DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO CONFIGURADO. CÁLCULOS ELABORADOS PELO CONTADOR JUDICIAL EM VALOR SUPERIOR AO APRESENTADO PELO EXEQUENTE. FIDELIDADE AO TÍTULO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de Apelação é cabível diante de qualquer ato judicial terminativo, com ou sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 1.009 do CPC. No caso dos autos, o juízo primevo, apesar de ter acolhido parcialmente a impugnação da sentença, foi claro ao dispor que encerrou a fase de cumprimento de sentença, a ensejar na regularidade do presente recurso. 2. O novo Código de Processo Civil é claro ao prever a necessidade do devedor ser intimado para cumprir a sentença, através da carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído nos autos, hipótese que se aplica ao réu revel, citado pessoalmente, na fase de conhecimento. 3. Levando em consideração que a comunicação sobre a modificação dos causídicos que representavam a parte não ocorreu nos termos disposto no código de ritos, fica evidente a nulidade da publicação e dos atos subsequentes, devendo ser reconhecida a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença ora apresentada. 4. Consoante documentação colacionada nos autos, constata-se que o decisium objurgado deixou de acolher os cálculos elaborados pela perícia judicial realizada tão somente por serem superiores aos valores ofertadas pela parte exequente em sua peça introdutória nesta fase processual. 5. O fato do perito judicial apresentar valores superiores aos constantes dos cálculos apresentados pela parte exequente não impede a sua adoção. Registra-se, no caso, não se tratar de valor em excesso, mas tão somente um valor mais adequado a concretização do direito já discutido nos autos de conhecimento, devendo, assim, a liquidação prosseguir pelo quantum debeatur que mais se adeque e traduza o determinado no título executivo. Precedentes do STJ. 7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para adotar o valor alcançado pela perícia realizada em Id. 12420400, a fim de garantir a perfeita execução do título executivo judicial objeto de cumprimento nestes autos processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0051340-73.1997.8.05.0001, em que é apelante ANTONIO NERIS LIMA e outros e apelada SANTANDER LEASING S.A. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, de de 2022. Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador(a) de Justiça